Tribunal: STF
Processo: Rcl 57919
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Metais Comercial Ltda., em 10.2.2023, contra acórdão da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e decisão do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0011354-61.2015.5.15.0096, pelos quais se teria desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    A Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região decidiu:



    “Vínculo de emprego 



    (…) A Lei nº 11.442/2017 estabelece o seguinte, no que interessa à controvérsia: (...) Art. 4º O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente. 



    No caso, o autor possui empresa em seu nome, aberta em 2010, conforme cadastro Idcb405bb - Pág. 1. Era proprietário do veículo inscrito no ANTT (Id 9df1bdb - Pág. 1). Nos termos da inicial, ele arcava com os gastos, custos do caminhão, transporte (pagando o combustível, pedágio, manutenção, seguro do veículo), e recebia mensalmente pelo serviço prestado. 



    A despeito desse contexto, não há prova do cumprimento dos requisitos enumerados no artigo 2º e parágrafos da Lei nº 11.442/2007, tampouco o cumprimento do artigo 4ª da Lei em comento, pois o contrato escrito não existiu.



    (…) Está presente, portanto, a subordinação do trabalho realizado pelo autor. Com efeito, a direção dos serviços era assumida pela reclamada, e com ela se dava a vinculação direta da relação. 



    Ainda que o reclamante prestasse serviços a outras empresas ou realizasse o serviço de coleta de entulho - indicado pela ré -, lembro que a exclusividade não é requisito da relação de emprego. Portanto, no caso em apreço, o labor era executado com subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade, o que chancela a conclusão de existência de vínculo empregatício nos moldes do artigo 3º Consolidado. 



    Diante disso, mantenho o reconhecimento do vínculo empregatício do autor com a reclamada e o pagamento das respectivas verbas trabalhistas decorrentes.



    (…) DIANTE DO EXPOSTO, DECIDO CONHECER do recurso de Metais Comercial Ltda e NÃO O PROVER, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação” (fls. 411-419, e-doc. 16).



    Contra esse acórdão a reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento (fls. 457-458, e-doc. 16).



    Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento que foi decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos seguintes termos:



    “Tratando-se de processo submetido ao regime da transcendência (Lei 13.467/17), cabe ao Relator, em caso do não enquadramento do recurso nas hipóteses do § 1º do art. 896-A da CLT, declinar sucintamente as razões pelas quais não julgará o processo (CLT, art. 896-A, § 4º) e não as razões pelas quais a parte recorrente não tem razão. Por outro lado, no novo regime recursal, o TST passou a julgar temas e não casos, fixando teses jurídicas e zelando pelo seu respeito por parte dos Tribunais Regionais. 



    No caso dos autos, a matéria veiculada no recurso de revista (reconhecimento da relação de emprego) não é nova (CLT, art. 896-A, § 1º, inciso IV), nem o TRT a deslindou em confronto com jurisprudência sumulada do TST e STF (inciso II) ou em ofensa a direito social constitucionalmente garantido (inciso III), para uma causa cujo valor da condenação é de R$ 60.000,00, que não pode ser considerado elevado a justificar, por si só, novo reexame da causa (inciso I). Ademais, os óbices elencados pelo despacho agravado (art. 896, ‘c’ e §8º, da CLT e Súmula 126, do TST) subsistem, a contaminar a transcendência do apelo. 



    Nesses termos, denego seguimento ao agravo de instrumento, por intranscendente, com lastro no art. 896-A, §§ 1º e 2º, da CLT”(fl. 492, e-doc. 16).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo regimental, pendente de julgamento na presente data.



    2. A reclamante alega que “a decisão exarada pela 2ª Turma do E. TRT da 15ª Região consolidou entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso STF, pois entendeu que, mesmo quando preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, é possível afastar a relação comercial de natureza civil, e reconhecer o vínculo empregatício. Da mesma forma, o C. TST contrariou a jurisprudência do E. STF, pois manteve o entendimento do TRT da 15ª Região ao negar seguimento a recurso que visava reformá-la, sendo esta a segunda decisão reclamada” (fl. 2). 



    Afirma que “restou demonstrado no processo originário da presente reclamação que o obreiro foi devidamente inscrito na ANTT na categoria TAC, sob n° de inscrição 001530530 (Id 9df1bdb daquele processo), no mesmo período que alega a prestação de serviços à empresa” (fl. 6).



    Ressalta que, “mesmo diante das provas trazidas aos autos do processo originário, que demonstram a existência de uma relação de natureza comercial entre as partes, a r. decisão reclamada proferida pelo E. TRT15 definiu que: ‘A despeito desse contexto, não há prova do cumprimento dos requisitos enumerados no artigo 2º e parágrafos da Lei nº 11.442/2007, tampouco o cumprimento do artigo 4ª da Lei em comento, pois o contrato escrito não existiu’” (fl. 10).



    Requer seja “determina[da] a suspensão dos efeitos da condenação na reclamação trabalhista nº 0011354-61.2015.5.15.0096, até decisão final da presente reclamação” (fl. 15). 



    Pede ”seja, ao final, totalmente afetada a reclamação trabalhista nº 0011354-61.2015.5.15.0096, para fins de produção dos efeitos da decisão definitiva a ser proferida por este E. STF na ADC nº 48” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Não se faz necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer vínculo de emprego entre motorista contratado por sociedade empresária, nos termos da Lei n. 11.442/2017, afirmando, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 



    6. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    7. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão proferido naquela Ação Declaratória de Constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020). 



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça do Trabalho. 



    8. Como assinalado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    9. Na espécie vertente, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação na qual se discute a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária com transportador autônomo de cargas, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e na Reclamação n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    10. Ressalte-se não ter sido assentado, nesta decisão, tratar-se de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, na Reclamação Trabalhista n. 0011354-61.2015.5.15.0096, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora